Tribunal: TJDFT
Processo: 0701566-16.2024.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701566-16.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO INTER SA RECORRIDO: VITOR DANIEL LARCHER DECISÃO Trata-se de recurso inominado, no qual as partes noticiam acordo entabulado. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, Resolução n.o 20 de 21/12/2021, estabelece em seu artigo 11, inciso XII, que compete ao Relator homologar as transações antes do julgamento do recurso. No entanto, já foi proferida decisão que conheceu e não deu provimento ao recurso do Réu. Dessa forma, precluso o prazo recursal daquela decisão, remeta-se ao Juízo de 1o Grau, para apreciação do acordo. Brasília/DF, 19 de agosto de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora